Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Segundo o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2. Na origem, o Autor se limitou a arguir a nulidade da intimação, sem apresentar a peça que lhe cabia, contrariando o disposto no art. 272 do CPC. Nulidade de intimação rejeitada.
3. Embora a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC seja direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa, ela não se opera indiscriminada e automaticamente, eis que se submete ao juízo de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência probatória frente ao fornecedor, constatado que a prova somente pode ser produzida por ele.
4. Devido ao tempo entre a troca da peça de elevador e a realização de inspeção constatando o defeito do produto, não se pode aferir com exatidão se ocorreu desgaste natural ou condições inadequadas de uso, ou se realmente a peça e o serviço de instalação foram defeituosos.
5. A responsabilidade civil do prestador por vício do serviço, apesar de objetiva, não dispensa a demonstração do nexo causal, e, no caso, a parte Autora não requereu a produção de qualquer prova, apesar de os elementos dos autos serem insuficientes para a comprovação do direito que se alega.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.